Tribunal: STF
Processo: ARE 1523156
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 134, fl. 2):



    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CC. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS - COBRANÇA PELO USO - RECONVENÇÃO - COBRANÇA ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Pretensão inicial da empresa autora, concessionária da União para prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, voltada a declaração do seu suposto direito ao uso gratuito da faixa de domínio em rodovia estadual sob responsabilidade da concessionária SPVIAS, a fim de viabilizar a implantação de obras de infraestrutura - impossibilidade – insubsistência do pedido de exploração gratuita da faixa de domínio - inaplicabilidade do art. 151 do Decreto nº 24.643/34 c.c. arts. 1º e 2º, ambos do Decreto nº 84.398/80 - Distinguishing do Tema nº 261 do C. STF - cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias envolvendo, de um lado, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica e, de outro, a concessionária do serviço de fiscalização e manutenção das vias de transporte rodoviário - legitimidade da cobrança decorre do art. 11, da Lei de Concessões (LF nº 8.987/95) - RECONVENÇÃO - Pretensão da ré, em reconvenção, em condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 3.675,33, a ser anualmente corrigido na forma do item 4, subitem 5.3 e do item 6, do acordo CCRACT-SV-4602/2019, e ao cumprimento das obrigações especificadas, amparadas pela Portaria DER nº 050/2009 e pelo art. 3º da Portaria ARTESP nº 18/2010 - Cabimento - Previsão, pelo poder concedente, da possibilidade de exploração da respectiva faixa de domínio, mediante contraprestação pecuniária, no contrato de concessão - Inteligência do art. 11 da Lei nº 8.987/95 - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Sentença reformada - Recurso da SPVIAS provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 137), foram rejeitados (Doc. 138).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 145), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELEKTRO REDES S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, XXXVI; 21, XII, “b”; 22, IV; 102, §2º; e 175, da CF/1988, bem como os precedentes fixados nos julgamentos da ADI 3736, ADI 6482, ADI 3798, RE 581.947-RG (Tema 261) e RE 1.059.819-RG (Tema 991), pois o “STF consolidou entendimento de que é inconstitucional a imposição de cobrança para as concessionárias de energia elétrica pela ocupação das faixas de domínio das rodovias (Doc. 145, fl. 5).



    Nessa linha, defende a “inconstitucionalidade e ilegalidade das exigências impostas pela Recorrida, que condiciona a autorização para execução das obras de manutenção da rede elétrica que se encontra instalada na faixa de domínio ao pagamento de anuidade pela ocupação.” (Doc. 145, fl. 4).



    Sustenta que é da União a competência privativa para legislar sobre energia, sendo inconstitucionais qualquer lei estadual ou municipal, ou atos regulatórios que intervenham sobre a prestação do serviço de energia elétrica (Doc. 145, fl. 11).



    Afirma que “os precedentes destacados pela recorrente comprovam o entendimento consolidado do STF no sentido de que a cobrança pela ocupação das faixas de domínio de ferrovias e rodovias das concessionárias de energia elétrica caracteriza violação direta aos artigos 21, inciso XII, “b” e artigo 22, inciso IV, da Constituição” (Doc. 145, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante a aplicação da súmula 279 do STF (Doc. 167).



    No Agravo (Doc. 172), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela CONCESSIONÁRIA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE - SP (SPVIAS), para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, por reconhecer a legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio promovida pela concessionária do serviço de fiscalização e manutenção das vias de transporte rodoviário.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 134, fl. 14):



    “(...) uma vez que o caso em testilha não envolve especificamente a situação em que a Administração Pública Estadual exige de concessionária da União, com vistas a viabilizar a implantação do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica, o pagamento de tarifa (TAU) para fins de legitimar a autorização do uso de faixa de domínio em rodovia sob o domínio do Estado, a conclusão deve ser pela legalidade desta cobrança, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Ora, imprescindível ressalvar que a controvérsia do presente caso diz respeito à cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias envolvendo, de um lado, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica e, de outro, a concessionária do serviço de fiscalização e manutenção das vias de transporte rodoviário. 



    (…)



    Ademais, a cláusula 30, subitem 30.1, inciso VI, parte final, do Contrato de Concessão firmado entre a ARTESP e a RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A (“CCR SPVIAS”), previu expressamente a possibilidade da concessionária ser remunerada por fontes acessórias de receitas, dentre elas “cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, permitida pela legislação em vigor” (fl. 616). 



    Por fim, reconhecida a legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio promovida pela concessionária do serviço de fiscalização e manutenção das vias de transporte rodoviário, de rigor a condenação da concessionária da União ao pagamento das parcelas vencidas. 



    Em suma, a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e, reconhecida a legalidade da cobrança por uso da faixa de domínio, julgar procedente a reconvenção, nos termos da fundamentação.”



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.763/RS, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças contra concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias. 



    Assim, nos termos da jurisprudência atual do STF é vedada a cobrança de preço público de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Vejam-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica. Norma estadual que autoriza a cobrança. 4. Decreto federal nº 84.398/1980 que assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.422.410 ED-ED-segundos-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 



    7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.349.450 AgR-segundo, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.183-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente